Tribunal: TJPA
Processo: 0015345-05.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015345-05.2020.8.14.0401

APELANTE: JOSE EDUARDO REIS COHEM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 129, § 2º, INCISO IV DO CPB. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DEFORMIDADE PERMANENTE.
1 –
REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO DE LESÃO CORPORAL PARA SUA FORMA LEVE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERÍCIAL ATESTANTO A EXTENSÃO E GRAVIDADE DA LESÃO. IMPROVIMENTO. DEFORMIDADE PERMANENTE DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE NOS AUTOS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. OFENDIDO QUE APRESENTOU EM JUÍZO A EXTENSA CICATRIZ EM DECORRÊNCIA DO GOLPE DE FACA APLICADO PELO ACUSADO. PRECEDENTES. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 129, §2º, INCISO IV DO CPB.
2 –
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AVALIADAS EM DESFAVOR DO APELANTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 23 DO TJEPA.
3
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOSÉ EDUARDO REIS COHEM,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo Vara 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/Pa que, após o acolhimento da tese de desistência voluntária pelo Conselho de Sentença, o condenou à pena de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime previsto no art. 129, §2ª, inciso IV do CPB.

Nas razões recursais, argumenta que a sentença recorrida condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal de natureza gravíssima, todavia, sem qualquer embasamento probatório, uma vez que não foi juntado laudo pericial nos autos, impondo-se o enquadramento do crime como lesão corporal leve. Subsidiariamente, demanda pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, na noite de 24.09.2020, o denunciado, já condenado por crime de roubo qualificado, resolveu adentrar no estabelecimento comercial da vítima, Francisco Ribeiro Costa, de 60 anos, a fim de furtar, estabelecimento localizado na Rua Fernando Guilhon com a Estrada Nova, Jurunas, sendo flagrado e identificado por Francisco durante a tentativa, o que levou JOSÉ EDUARDO a desistir da ação.

No dia seguinte, por volta das 17 horas, a vítima se dirigiu até a residência de um cunhado do denunciado, na Passagem Fátima 76, no mesmo Bairro, pois sabia que JOSÉ EDUARDO passava uma temporada no local, visando advertir o réu de que o havia identificado durante a empreitada criminosa e que não mais atentasse contra o seu patrimônio.

Por conta da justa repreensão, o réu se dirigiu até a cozinha da residência do cunhado, armou-se com uma faca e com “
animus necandi
”, aplicou violento golpe no abdômen da vítima, causando-lhe lesão descrita no Laudo a ser juntado, não consumando seu intento por circunstância alheias à sua vontade, qual seja, o pronto socorro e tratamento médico realizados em favor do comerciante, que assim teve a vida salva.

Uma guarnição da PM foi comunicada do crime e acabou por realizar a prisão em flagrante do denunciado, apreendendo ainda a faca usada no crime.

Em razão do fato, o ora apelante foi denunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, tendo o Conselho de Sentença acatado a tese desistência voluntária, tendo sido afastada a competência do Tribunal do Júri, ao passo que foi proferida sentença condenado o réu pelo crime tipificado no art. 129, § 2º, inciso IV do CPB, tendo sido cominada a pena definitiva de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

No apelo interposto, o recorrente demandou pela desclassificação do crime pelo qual foi condenado para sua modalidade leve, em razão da ausência de laudo pericial atestando a gravidade das lesões suportadas pela vítima, bem como, pelo redimensionamento da pena base estipulada em desfavor do réu.

Não assiste razão ao apelante. Explico.

Analisando atentamente os autos, constata-se que a materialidade delitiva do crime de lesão corporal gravíssima restou devidamente comprovada nos autos, essencialmente, através do depoimento da vítima em Plenário do Júri, a qual levantou sua camisa e demonstrou a todos os presentes as lesões provadas em seu abdômen decorrentes do esfaqueamento causado pelo apelante, do qual resultou enorme cicatriz na região, decorrente da intervenção cirúrgica que o ofendido precisou se submeter para ter sua vida salva, de modo que resta inconteste que o golpe de faca lhe ocasionou deformidade permanente, subsumindo-se a conduta do réu, portanto, àquela descrita no art. 129, §2º, inciso IV do CPB, cuja redação passo a transcrever,
in verbis:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 2° Se resulta:

(...)

IV - deformidade permanente;

(...)

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Nesse sentido, muito embora a comprovação e extensão da lesão corporal demande, via de regra, a elaboração de estudo técnico, a jurisprudência pátria admite exceções quando for possível constatar a sua gravidade por outros meios, conforme ocorreu no caso em análise, tornando-se despicienda a realização de laudo pericial complementar. Sobre a temática, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 168, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXAME PERICIAL COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. GRAVIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, é prescindível a realização de exame complementar pericial quando for possível a constatação da gravidade da lesão por outros meios. Precedentes.

1.1. Na hipótese dos autos a gravidade da lesão foi atestada por meio do boletim de ocorrência e do laudo de exame indireto de lesões corporais.

(...)

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.932.492/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Ainda sobre a questão, colaciono elucidativo precedente em caso análogo:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - RECURSO MINISTERIAL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL PROCEDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - DECISÃO QUE OPTA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA -RECONHECIMENTO DA MODALIDADE QUALIFICADA - NECESSIDADE - DEFORMIDADE PERMANENTE. Os veredictos populares somente podem ser desconstituídos quando manifestamente contrários às provas produzidas nos autos, nos termos do Enunciado da Súmula nº 28 deste eg. TJMG. O acolhimento de uma das teses apresentadas, com respaldo na prova produzida, não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório. Comprovada deformidade permanente na vítima em decorrência da violência empregada pelo agente, consistente em cicatriz significativa e visível, necessária a condenação pela prática do delito de lesão corporal gravíssima, disposta no art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0521.20.005172-5/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/03/2023, publicação da súmula em 28/03/2023)

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que o pleito de desclassificação do crime para sua forme leve não merece guarida, restando hígida a capitulação penal reconhecida na sentença.

Em sequência, demandou o recorrente pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal. Melhor sorte não assiste o recorrente
.

Após reanálise dos vetores do art. 59 do CPB, constata-se que o magistrado de piso, de forma escorreita, avaliou em desfavor do apelante as
consequências do crime
, sob o fundamento de que a vítima foi submetida a extensa cirurgia em razão do golpe de faca sofrido, restando incapacitado de realizar suas ocupações habituais por mais de trinta dias, passando, ainda, a necessitar de apoio dos familiares por longo período.

Destarte, a valoração negativa de tal elemento, por si só, justifica a fixação da pena inicial acima do mínimo para o tipo penal em apreço, restando corretamente quantificada em
06 (seis) e 09 (nove) meses de reclusão
.

Ressalta-se que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA
[1]
, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes, foi reconhecida em benefício do réu a atenuante da confissão espontânea, restando a reprimenda intermediária do réu quantificada em
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão
.

Por fim, ausentes causas de diminuição, foi aplicada causa de aumento prevista no §7º, segunda parte, do art. 129 do CPB, por ter sido o crime praticado contra vítima maior de 60 (sessenta) anos, aplicando-se a fração de 1/3 (um terço), quantificando-se a pena definitiva do réu
em 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Em atenção ao
quantum
definitivo de pena
, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB
[2]
.

A
nte o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[2]
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Belém, 26/02/2024